Tribunal: TJDFT
Processo: 0007817-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não mencionado nenhum evento apto a comprovar, de maneira inequívoca, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a promitente vendedora deve ser responsabilizada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.
2. O descumprimento contratual por parte da promitente vendedora confere à promitente compradora o direito de ser indenizada pelas perdas e danos durante o tempo que ficou impossibilitada de desfrutar de seu imóvel.
3. A expedição do habite-se, por si só, não é suficiente para evidenciar o cumprimento do contrato pela promitente vendedora, o que somente se verifica com a efetiva disponibilidade do bem, caracterizada pela entrega das chaves.
4. Recurso desprovido.